Tribunal: TJSP
Processo: 2251521-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CRAISA CONTRA MUNICIPALIDADE DE SANTO ANDRÉ. DECISÃO QUE INDEFERIU BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE CUSTAS ATRIBUÍDO A PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Constituição Federal que atribui à lei a definição do estatuto jurídico da empresa pública, sujeitando-a ao regime das empresas privadas,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CRAISA CONTRA MUNICIPALIDADE DE SANTO ANDRÉ. DECISÃO QUE INDEFERIU BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE CUSTAS ATRIBUÍDO A PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Constituição Federal que atribui à lei a definição do estatuto jurídico da empresa pública, sujeitando-a ao regime das empresas privadas, inclusive proibindo-as de gozar de privilégios fiscais que não tenham sido extensivos a estas (§ 2o). Apesar de o STF compreender que tal norma não se aplica àquelas prestadoras de serviços públicos, definiu que disso não se pode concluir que tenham isenção de custas ou prazo em dobro para recursos. LE 11.608/03 que não excepcionou a regra do recolhimento da taxa judiciária às empresas públicas, as quais, por terem natureza diferenciada, não podem ser beneficiadas por razões isonômicas em relação às pessoas de direito público interno. Precedentes desta E. Corte. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000867800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251521-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante CIA.
REGIONAL DE ABAST.INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ-CRAISA, é
agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não provido. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251521-05.2019.8.26.0000 -Voto no 20190
2
Agravo de Instrumento no 2251521-05.2019.8.26.0000
Agravante: Cia. Regional de Abast.integrado de Santo André-craisa
Agravado: Prefeitura Municipal de Santo André
Comarca: Santo André
Voto no 20190
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CRAISA
CONTRA MUNICIPALIDADE DE SANTO ANDRÉ.
DECISÃO QUE INDEFERIU BENEFÍCIO DE ISENÇÃO
DE CUSTAS ATRIBUÍDO A PESSOAS DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. PRETENSÃO DE REFORMA.
IMPOSSIBILIDADE. Constituição Federal que atribui à lei
a definição do estatuto jurídico da empresa pública,
sujeitando-a ao regime das empresas privadas, inclusive
proibindo-as de gozar de privilégios fiscais que não tenham
sido extensivos a estas (§ 2o). Apesar de o STF
compreender que tal norma não se aplica àquelas
prestadoras de serviços públicos, definiu que disso não se
pode concluir que tenham isenção de custas ou prazo em
dobro para recursos. LE 11.608/03 que não excepcionou a
regra do recolhimento da taxa judiciária às empresas
públicas, as quais, por terem natureza diferenciada, não
podem ser beneficiadas por razões isonômicas em relação
às pessoas de direito público interno. Precedentes desta E.
Corte. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela Companhia Regional de Abastecimento de Santo
André (Craisa) contra decisão que, proferida nos autos da ação
anulatória
de
auto
de
infração
de
trânsito
(1023283-61.2019.8.26.0554) que move em face da Prefeitura
Municipal de São Paulo, ora agravada, teria determinado, no
prazo de quinze dias, o recolhimento das despesas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, ao
fundamento de que não se enquadraria nas hipóteses da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251521-05.2019.8.26.0000 -Voto no 20190
3
Estadual no 11.608, de 2003, que trata das isenções das taxas
judiciárias.
Sustenta a agravante, em síntese, que,
por ser empresa pública criada para exercer atividades
relacionadas à prestação de serviço público essencial, tal como
o abastecimento alimentar, de competência comum dos entes
federados (CF, art. 23, VIII), e não possuir fins econômicos,
muito embora tenha personalidade jurídica de direito privado e
seja organizada sob a forma de sociedade anônima de capital
fechado, deveria receber o mesmo tratamento, para os fins
legais, das pessoas jurídicas de direito público.
Assim,
compreendendo
que
por
tais
circunstâncias estariam presentes os requisitos legais, pugnou
pela atribuição do efeito suspensivo, e, ao final, pela reforma
da r. decisão recorrida, para que seja declarada a possibilidade
de gozar das mesmas isenções das pessoas jurídicas de direito
público interno.
Processado
o
recurso
com
o
indeferimento do pedido suspensivo (fls. 43/17), sobreveio
resposta da agravada (fls. 56/60).
É o relatório.
Fundamento e voto.
A Constituição Federal é expressa ao
consignar que a lei, além de estabelecer o estatuto jurídico da
empresa pública, também disporá sobre a sua “sujeição ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251521-05.2019.8.26.0000 -Voto no 20190
4
regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto
aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e
tributários” (art. 173, § 1o, II).
Inclusive
proibindo-as
de
gozar
de
privilégios fiscais que não tenham sido extensivos às empresas
do setor privado (§ 2o), apesar de o Supremo Tribunal Federal
possuir entendimento no sentido de esta norma não se aplicar
às empresas públicas prestadoras de serviços públicos, porém,
dessa afirmação, “não se pode inferir que a Constituição tenha
garantido a essas entidades a isenção de custas processuais ou
o privilégio do prazo em dobro para a interposição de recursos”
(AgR RE 596.729, 1a Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.:
19/10/2010).
Não obstante, a Lei Estadual no 11.608,
de 2003, de fato, não excepcionou a regra do recolhimento da
taxa judiciária às empresas públicas, que têm, como visto,
natureza e personalidade jurídicas diferenciadas, e que, por
isso, não poderiam ser tratadas quanto às suas obrigações de
modo isonômico, porquanto, perante a lei, seriam justamente
diferenciadas em relação às entidades de direito público e
respectivas autarquias e fundações (art. 6o).
Nesse sentido, esta E. Corte firmou
pacífico entendimento ao enfrentar casos com circunstâncias
análogas:
“AGRAVO INTERNO. 1. Embargos à execução
Empresa
embargante constituída sob a forma de empresa pública, com
personalidade jurídica de direito privado
Prerrogativas da
Fazenda Pública Descabimento Inteligência do artigo 173 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251521-05.2019.8.26.0000 -Voto no 20190
5
Constituição Federal de 1988
Parte que se sujeita ao regime
jurídico das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributário - Regra
jurídica do artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil, que
beneficia
apenas
os
recursos
interpostos
pelo
Ministério
Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados e
Municípios e respectivas autarquias, bem como os que gozam de
isenção legal
Lei Estadual no. 11.608/03 que também não
estendeu a isenção legal às empresas públicas, mas apenas à
União, aos Estados e Municípios, respectivas autarquias e
fundações, bem como ao Ministério Público (artigo 6o) -
Precedentes jurisprudenciais - Decisão mantida. 2. Recurso não
provido.”
(Agravo Interno 1012361-29.2017.8.26.0554; Rel.: Osvaldo de
Oliveira; 12a Câmara de Direito Público; J.: 9/10/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que indeferiu
os benefícios da gratuidade processual à pessoa jurídica.
CRAISA (Companhia de Abastecimento de Santo André) que,
embora seja constituída na forma de empresa pública, tem
personalidade
jurídica
de direito privado e é dotada de
patrimônio
próprio
e
autonomia
administrativo-financeira

Agravante não goza das prerrogativas de Fazenda Pública (Art.
173, § 1o da CF) e ausência de elementos que evidenciem
impossibilidade
financeira.
Decisão
de
1o
grau
mantida.
AGRAVO DESPROVIDO.”
(Agravo Instrumento 2255297-47.2018.8.26.0000; Rela.: Isabel
Cogan; 12a Câmara de Direito Público; J.: 26/2/2019).
“AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão monocrática
que indeferiu o requerimento de dispensa de recolhimento do
preparo recursal Insurgência Descabimento Agravante que
é empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito
privado,
criada
pelo
Município
de
Santo André mediante
autorização da Lei Municipal no 6.639/1990, incumbida, em
linhas gerais, da organização do abastecimento alimentar - As
empresas públicas, justamente por ostentarem personalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251521-05.2019.8.26.0000 -Voto no 20190
6
jurídica de direito privado, não foram contempladas com a
isenção legal das custas processuais e do depósito recursal, de
modo que não cabe ao órgão jurisdicional estender-lhes, por
analogia, a benesse - Atividade prestada pela agravante que não
é privativa do Estado ou essencial ao desenvolvimento coeso da
sociedade - A imunidade tributária invocada pela agravante
alcança apenas os impostos, e, uma vez que o preparo recursal
tem natureza de taxa, não subsiste amparo jurídico-legal para o
pleito - Agravante que não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a incapacidade financeira para suportar as custas
recursais - Recurso desprovido.”
(Agravo
Interno
1026020-76.2015.8.26.0554;
Rel. Pimentel
Tamassia; 1a Câmara de Direito Público; J.: 21/6/2018).
Como visto nos citados precedentes,
dentre outras razões, não há autorização legislativa para se
atender à pretensão, de modo que a legislação de regência, por
ser norma restritiva, não comporta, nos limiares da
hermenêutica, interpretação extensiva.
Portanto,
não
vislumbrada
verossimilhança nas razões recursais, mantêm-se os termos da
r. decisão recorrida tal como proferidos.
Quando
do
indeferimento
do
pedido
suspensivo, consideraram-se esses mesmos fundamentos, não
sobrevindo
aos
autos
nenhum
elemento
que
ensejasse
resolução divergente.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator